Tribunal: STJ
Processo: 0016522-73.2022.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930745 - PR
(2025/0166125-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: L C T
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR022975
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR031296
AGRAVADO
: K E R
ADVOGADOS
: JESSICA PRISCILA DIAS DOS SANTOS CARDELLI - PR071013
LUIZ HENRIQUE CARDELLI - PR100040
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO
ESTÁVEL.
PARTILHA.
SUB-ROGAÇÃO.
IMÓVEIS
E
RENDIMENTOS. CONFISSÃO. REVISÃO.
.
SÚMULA 7/STJ
Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem acerca da
partilha dos bens, a confissão e a sub-rogação, sem que se analise o substrato
fático-probatório dos autos. Incidência do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 955ee8a3-e64e-4b7d-8988-fa49c5272cea

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930745 - PR
(2025/0166125-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: L C T
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR022975
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR031296
AGRAVADO
: K E R
ADVOGADOS
: JESSICA PRISCILA DIAS DOS SANTOS CARDELLI - PR071013
LUIZ HENRIQUE CARDELLI - PR100040
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO
ESTÁVEL.
PARTILHA.
SUB-ROGAÇÃO.
IMÓVEIS
E
RENDIMENTOS. CONFISSÃO. REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ.
Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem acerca da
partilha dos bens, a confissão e a sub-rogação, sem que se analise o substrato
fático-probatório dos autos. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por L. C. T. contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 578-581).
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 426-427):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA C/C
PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
EXORDIAIS.
EXCLUSÃO
DO
BEM
IMÓVEL
E
DOS
Documento eletrônico VDA56063641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: ab077dcb-ab9c-4976-b09c-27c311b82aaf

RENDIMENTOS DECORRENTES DAS APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
DE
TITULARIDADE
DO
COMPANHEIRO. INSURGÊNCIA. 1. JUNTADA DE
NOVOS
DOCUMENTOS
POR
OCASIÃO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO (...). MÉRITO. 2. ALMEJADA
INCLUSÃO
DO
IMÓVEL
NA
MEAÇÃO.
ACOLHIMENTO. BEM ADQUIRIDO DURANTE A
UNIÃO
ESTÁVEL,
SEM
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE EFETIVA SUB-ROGAÇÃO DE
BEM PARTICULAR DO COMPANHEIRO. EXEGESE
DO CC. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
ART. 1.658,
CARREADO AOS AUTOS ORIGINÁRIOS QUE
DEMONSTRA NEGOCIAÇÃO DO BEM EM MOEDA
CORRENTE. PARTILHA DEVIDA. 3. PRETENSÃO DE
INCLUSÃO DOS RENDIMENTOS ADVINDOS DAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO COMPANHEIRO
NA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...). VEDAÇÃO DO
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
APURAÇÃO
DOS
VALORES QUE DEVE SER REALIZADA MEDIANTE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PRECEDENTES.
SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL
REDISTRIBUÍDO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 466-478).
Em suas razões, a parte agravante defende que a controvérsia não demanda
reexame de provas, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos consignados na
sentença e no acórdão: a autora confessou não ter contribuído financeiramente para a
aquisição dos bens; os recursos empregados eram exclusivos do recorrente e anteriores
ao início da união estável; e os investimentos financeiros já existiam antes da
convivência.
Defende a correta aplicação dos arts. 1.658 e 1.659, I, do Código Civil e
dos arts. 374, II, 389 e 391 do Código de Processo Civil, afirmando que a confissão
judicial faz prova contra o confitente e dispensa outras provas, afastando a presunção de
esforço comum e a comunicabilidade de bens adquiridos com recursos particulares
anteriores.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Documento eletrônico VDA56063641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: ab077dcb-ab9c-4976-b09c-27c311b82aaf

A parte agravada apresentou impugnação (fls. 615-619).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
No que se refere à partilha dos bens, à confissão e à sub-rogação, assim se
manifestou o Tribunal de origem (fls. 673-674):

No mérito, a insurgência comporta integral provimento.
II.II.I – Do imóvel de matrícula no 57.935
Como elucidado, a Apelante almeja a reforma da sentença
para que seja incluída na partilha o bem imóvel de
matrícula no 57.935, situado à Rua Benício Camilo, no 541.
Argumenta para tanto que, ao contrário que entendeu o
Juízo originário, o bem não é fruto de sub-rogação e foi
adquirido durante o relacionamento do casal. Pois bem. A
esse respeito, a sentença aqui impugnada foi assim
proferida (mov. 102.1, PDF):

"(...) b) Da partilha de bens:
No caso em tela, aplicam-se as regras do regime de
comunhão parcial de bens (considerando a existência da
união estável entre agosto de 2017 e 11 de novembro de
2021), portanto, inafastável a incidência dos artigos 1.658 a
1.666 do Código Civil, considerando o exposto no artigo
1.725 do Código Civil.
Na inicial, a autora elencou os seguintes bens a serem
partilhados:
a) Imóvel matrícula 57935 - Casa de Alvenaria. Endereço:
Rua Benicio Camilo, n.o 541, bairro: Res. Santa Rita VI,
Londrina- PR; (...)
Da análise dos autos, verifica-se que não foi juntada a
certidão imobiliária da matrícula do imóvel descrito no
item “a”. Todavia, o réu juntou o contrato de compra e
venda em seq. 27.4, o qual é datado de 02 de março de
2020.
A respeito deste imóvel, em seu depoimento, a autora
confessou que foi comprado a partir da permuta de um
apartamento que pertencia exclusivamente ao réu, já que
foi adquirido antes de passarem a morar juntos. Assim,
uma vez que se trata de bem sub-rogado, com fulcro no
I, do CC, o imóvel não integra o rol de bens
art. 1.659,
partilháveis. (...)”

Sobre o regime de comunhão parcial de bens, estabelece o
Código Civil:
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se
os bens que sobrevierem ao casal, na constância do
casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Documento eletrônico VDA56063641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: ab077dcb-ab9c-4976-b09c-27c311b82aaf

Diante disso, a lógica interpretativa leva a perceber que,
havendo patrimônio constituído na constância do
casamento ou da união estável, há que ser partilhado entre
ambos os companheiros de forma igualitária.
No entanto a legislação civil traz exceções e indica quais
bens serão excluídos da partilha, ainda que o casamento ou
a união estável tenha como referência o regime de
comunhão parcial.
E, entre as exceções expressamente previstas estão os bens
adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um
dos cônjuges em sub-rogação aos bens particulares. Veja-
se:
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
I- os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou
sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;
II- os bens adquiridos com valores exclusivamente
pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens
particulares;
III- as obrigações anteriores ao casamento;
IV- as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo
reversão em proveito do casal;
V- os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de
profissão;
VI- os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
VII- as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas
semelhantes.
Na espécie, o Juízo originário reconheceu a alegada
ocorrência de sub-rogação com base na suposta confissão
da Apelante por ocasião do seu depoimento pessoal.
E tal entendimento não deve, por óbvio, permanecer.
A uma porque não obstante a parte Apelante, tenha, de
fato, alegado por ocasião da audiência de instrução e
julgamento que o imóvel da rua Camilo Benício tenha sido
adquirido mediante a “troca” do apartamento em que o
casal anteriormente destinava à sua moradia (mov. 91.4), o
que se constata dos autos é que, além do imóvel ora sub
judice, as partes também se referiam, em grande parte dos
seus depoimentos, a um imóvel situado na mesma rua, sob
o número 404, também de titularidade do Apelado.
Neste particular, é importante frisar, inclusive, que no
momento do seu depoimento pessoal, o Apelado informou
que a casa de alvenaria da rua Camilo Benício foi adquirida
por meio dos seus investimentos pessoais (aplicações), ao
passo que o imóvel situado na mesma rua, sob o número
404, foi adquirido mediante a “troca” do apartamento de
sua exclusiva propriedade (mov. 91.5).
A duas porque, de acordo com o consolidado
posicionamento desta Corte, a aquisição de bens com
valores exclusivos pertencentes a um dos consortes, em
sub-rogação dos bens particulares, deve ser cabalmente
demonstrada; dada a presunção de esforço comum
aplicável ao regime da comunhão parcial de bens.
Confira-se:
[...]
No entanto, inexistem nos autos provas aptas a corroborar
que o Apelado tenha adquirido, durante o relacionamento
Documento eletrônico VDA56063641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: ab077dcb-ab9c-4976-b09c-27c311b82aaf

(em 2.3.2020), o imóvel em discussão mediante a sub-
rogação de bem de sua exclusiva propriedade.
Ora, em que pese o esforço argumentativo do Apelado, fato
é que não foram por ele carreadas provas capazes de
corroborar a sua alegação – ônus que lhe incumbia, nos
termos do
II, CPC.
art. 373,
Frise-se que sequer consta no contrato de venda e compra
por ele carreado indícios de aquisição do aludido bem
mediante sub-rogação (mov. 27.4).
Pelo contrário.
Consta na cédula contratual que o pagamento foi acordado
da seguinte forma (mov. 27.4, PDF 1):
[...]
E nem diga o Recorrido que é possível constatar a alegada
sub-rogação em razão do decréscimo patrimonial por ele
suportado no ano da aquisição do bem; porquanto, tal fato,
por si, desprovido do imprescindível substrato documental,
é insuficiente para afastar a presunção de esforço comum
operada no caso em análise.
Nessas condições, diferente do que consta na sentença, não
é possível aferir, com a certeza necessária, que o imóvel de
matrícula no 57.935 de Londrina tenha sido, realmente,
adquirido mediante sub-rogação de bens particulares do
Apelado.
Logo, deve ser afastada a sub-rogação e, por consequência,
incluído o bem na partilha, eis que adquirido durante o
período de vigência do relacionamento do casal.
Com efeito, a sentença deve ser reformada, nesse ponto,
para que seja o imóvel de matrícula no 57.935 partilhado na
proporção de 50% para cada parte.

II.II.II – Das aplicações financeiras do Apelado
A Apelante pretende, ainda, a reforma da sentença, no
sentido de que seja ordenada a realização de liquidação de
sentença para a apuração dos investimentos financeiros e
respectivos rendimentos de titularidade do Apelado
passíveis de partilha.
Aduz para tanto que não especificou o montante partilhável
por não ter acesso às informações bancárias do Apelado, a
esse respeito; mas que a legislação lhe garante a partilha
dos frutos provenientes dos aludidos investimentos.
Pois bem.
Ao ajuizar a Ação originária, a parte ora Apelante pleiteou,
dentre outros, a partilha dos rendimentos provenientes dos
investimentos financeiros do Apelado, esclarecendo ao
Juízo, no entanto, que desconhecia a extensão dos valores,
bem como, com exatidão, com quais Instituições o Apelado
mantinha vínculo, eis que o consorte não a mantinha
atualizada a esse respeito (mov. 1.1).
Em Contestação, o Apelado limitou-se a aduzir que toda a
aplicação financeira a ele pertencente era relativa a período
anterior ao relacionamento havido com a Apelante.
Para corroborar a sua tese, acostou a declaração emitida
pelo seu Contador Sr. J. A. P. no sentido de que “(...) [o
Apelante] antes do exercício de 2016 possuía saldo em
aplicações financeiras nos bancos conforme extratos de
informe de rendimentos anual: BANCO DO BRASIL
Documento eletrônico VDA56063641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: ab077dcb-ab9c-4976-b09c-27c311b82aaf

(LCI),
BANCO
SICOOB
(CDB)
e
BANCO
SANTANDER (POUPANÇA). Valores estes advindos de
seu trabalho e aposentadoria (...)” (mov. 27.6).
Em sede de Impugnação à Contestação, a parte aqui
Apelante pleiteou, dentre outros, que o Apelado fosse “(...)
compelido a apresentar nos autos as declarações de
imposto de renda, bem como os extratos bancários
referente ao período de agosto de 2017 a 11 de novembro
de 2021, tendo em vista o desconhecimento acerca de
investimentos financeiros devidos a autora na partilha –
sic” (mov. 31.1).
Instadas as partes a especificarem as provas que
pretendiam produzir, a consorte pleiteou, mais uma vez,
pela produção de prova documental, com a expedição de
ofícios à Receita Federal para apresentação das declarações
de Imposto de Renda do companheiro (mov. 41.1).
Nesta oportunidade, a Apelante juntou, dentre outros
documentos, a declaração de Imposto de Renda do
companheiro referente ao exercício de 2021 e ao ano-
calendário de 2020 (mov. 41.7).
Em decisão de saneamento e organização do processo, o
Juízo originário deferiu a produção de prova documental,
nos termos do
CPC, fixou os pontos
art. 435,
controvertidos e distribuiu às partes o ônus da prova nos
termos do
CPC – nada deliberando a respeito do
art. 373,
pedido de expedição de ofícios à Receita Federal (mov.
61.1).
Na sequência foi, então, proferida a sentença aqui
impugnada, que a respeito da meação dos investimentos do
ex-companheiro, assim deliberou (mov. 102.1, PDF 5):
“(...) b) Da partilha de bens: (...)
Na inicial, a autora elencou os seguintes bens a serem
partilhados: (...)
d) Investimentos financeiros do réu. (...)
Quanto aos investimentos financeiros do réu (...), em
análise aos autos, verifica-se que não há elementos
probatórios que tornem segura a partilha. Com efeito, em
que pese tenha sido juntada pelo réu a sua declaração de
imposto de renda (ano-calendário 2020), é certo que esta
não é suficiente para aferir o montante que, de fato, integra
a partilha. Isso, porque como se verificou da prova oral
produzida, o réu realizava aplicações muitos anos antes de
conhecer a autora.
A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que
faz jus à partilha, nem requereu, na oportunidade em que
lhe era devida, a produção de provas. Nesse sentido, dada a
carência de provas, não é possível a análise do pedido.
Assim, cabe à autora, em ação de sobrepartilha, requerer a
partilha dos aludidos valores. (...)”
Em que pese o brilhantismo das decisões proferidas pelo
MM. Juízo originário, tenho que, neste caso em específico,
o seu posicionamento comporta reparos. Isso porque, de
acordo com o
V, CC, entram na comunhão de
art. 1.660,
bens os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de
cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou
pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Vejamos:
Documento eletrônico VDA56063641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: ab077dcb-ab9c-4976-b09c-27c311b82aaf

Art. 1.660. Entram na comunhão:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por
título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o
concurso de trabalho ou despesa anterior;
III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em
favor de ambos os cônjuges;
IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada
cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou
pendentes ao tempo de cessar a comunhão.
Na hipótese dos autos, não restam dúvidas de que as
aplicações financeiras do Apelado possuem como termo
inicial período anterior ao da vigência da união estável
havida com a Apelante – agosto de 2017 a 11 de novembro
de 2021 (mov. 102.1).
No entanto, não há como se ignorar que durante o
relacionamento das partes o Apelado experimentou o
incremento do seu patrimônio em decorrência dos
rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras.
Tal fato é possível de ser constatado pela simples análise
da declaração de Imposto de Renda do Apelado, referente
ao ano de 2020, acostada aos autos originários no mov.
41.7, onde constam rendimentos advindos de cadernetas de
poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do
agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de
recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI),
bem como de aplicações financeiras em geral.
[...]
Em adição, em suas declarações de bens e direitos, o
Apelado declarou valores referentes às aplicações
existentes perante diversas Instituições Financeiras, em
valores bastante consideráveis. Veja-se:
[...]
Dessa forma, inobstante o que foi consignado na sentença,
não há como excluir da meação os frutos – leia-se: os
rendimentos – provenientes das aplicações financeiras do
Apelado e auferidos durante a vigência do relacionamento
das partes.
A uma porque, de acordo com a legislação – e com a
abalizada jurisprudência deste E. Tribunal – a partilha é
devida, ainda que os frutos sejam decorrentes de bens
particulares de cada consorte (art. 1.660, V, CC).
A propósito:
[...]

Com efeito, o entendimento é de que, ainda que as
aplicações tenham se dado em período anterior ao do
relacionamento havido entre o casal, a meação dos frutos
delas decorrentes é devida, porquanto entendimento
diverso, além de contrário à legislação federal, configuraria
enriquecimento ilícito de um dos consortes, em detrimento
do outro que, durante a união estável, também cooperou
para o incremento do patrimônio da família.
Por oportuno, reputo necessário destacar as importantes
considerações tecidas pelo Nobre Colega Eduardo Augusto
Salomão Cambi por ocasião do julgamento das Apelações
Documento eletrônico VDA56063641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: ab077dcb-ab9c-4976-b09c-27c311b82aaf

Cíveis no 0010146-91.2020.8.16.0030, nas quais se
buscava, à semelhança destes autos, a partilha dos frutos
decorrentes da evolução patrimonial das cotas sociais de
um dos cônjuges:

”(...) Considerando-se a constituição de uma sociedade
afetiva, centrada na comunhão plena de vidas, em que
todos os esforços convergem para o desenvolvimento
pessoal de seus membros e para a construção do
patrimônio comum da família, os frutos e rendimentos,
ainda que advindos de bens incomunicáveis, são
considerados de ambos os
A
cônjuges/companheiros.
família decorre da cooperação mútua entre seus membros e
se assenta nos princípios constitucionais da igualdade em
sentido material e da solidariedade. (...)”
“Nesse contexto, entender pela impossibilidade de partilha
da evolução financeira das cotas sociais importaria em uma
visão distorcida ou mesmo na negação dos princípios
constitucionais da igualdade (em sentido material) e da
solidariedade entre os
voltados ao
cônjuges/companheiros,
crescimento
mútuo
no
âmbito
familiar
(família
eudemonista). Com efeito, a evolução patrimonial decorre
das conquistas da sociedade conjugal, não podendo ensejar
enriquecimento sem causa para apenas um dos consortes.
(...)”
“In
casu,
conquanto
seja
incontroversa
a
incomunicabilidade das quotas sociais do apelante, por
terem sido adquiridas antes do período de convivência
entre as partes, a eventual valorização obtida na constância
da união estável deve ser partilhada, uma vez que o
aumento do patrimônio líquido da empresa, neste período,
reflete na expressão econômica da participação societária
do recorrente, configurando fruto de bem particular. (...)”

A duas porque, em que pese o entendimento da
Magistrada, não há como atribuir à Apelante o encargo de
ajuizar uma nova Ação para a sobrepartilha dos bens em
razão da suposta ausência de elementos que tornem segura
a partilha.
Ora, a prova documental carreada pela Apelante na origem
é, sim, suficiente para, minimamente, atestar a existência
das aplicações financeiras de titularidade do Apelado. Em
adição, a Apelante, reiteradamente, postulou pela produção
probatória nesse sentido, não tendo o MM. Juízo, no
entanto, atendido aos seus pedidos.
Neste particular, registre-se que na hipótese dos autos não
há como impor à parte Apelante a efetiva comprovação da
extensão e de quais e quantas são as aplicações financeiras
de titularidade do Apelado, eis que se exige, para tanto, a
quebra de sigilo bancário e fiscal que depende, no mínimo,
de autorização judicial para tanto, dada a pessoalidade das
relações bancárias.
Por todo o exposto, é que se justifica a reforma da
sentença, no sentido de: i) afastar a tese de sub-rogação e
incluir o bem imóvel de matrícula no 57.935 na partilha, na
proporção de 50% para cada consorte, bem como ii) incluir
na partilha os frutos provenientes das aplicações
Documento eletrônico VDA56063641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: ab077dcb-ab9c-4976-b09c-27c311b82aaf

financeiras de titularidade do Apelado, auferidos durante a
vigência da união estável – cujo montante deverá ser
apurado em liquidação de sentença. Considerando a
inclusão dos bens acima listados na meação, necessária se
faz a readequação do ônus da sucumbência na proporção
de 20% para a parte Autora (Apelante) e 80% para o Réu
(Apelado).

Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO
COMUM PRESUMIDO APÓS A
ÔNUS
LEI 9.278/1996.
DA PROVA DE SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo espólio de M. R.,
representado por sua inventariante, contra decisão que, ao
conhecer de agravo em recurso especial, negou seguimento
ao recurso especial por aplicação do óbice da
O recurso especial fora manejado com base
Súmula 7/STJ.
no
III, a, da Constituição Federal, visando
art. 105,
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro que reconheceu a união estável entre as partes e
determinou a partilha de diversos bens móveis e imóveis,
incluindo imóveis no Leblon e no Centro do Rio de
Janeiro, além de aplicações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se os bens
indicados pelo agravante, notadamente imóveis e
aplicações financeiras, deveriam ser excluídos da partilha
por ausência de esforço comum ou por terem origem em
sub-rogação de bens particulares;(ii) verificar se o acórdão
recorrido violou o
do Código Civil ao incluir na
art. 1.659
partilha bens supostamente incomunicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual reconhece que a união estável vigorou
entre 1986 e 2016, sendo devida a partilha de bens
adquiridos durante sua constância, com presunção de
esforço comum a partir da vigência da Lei 9.278/1996.
4. Para bens adquiridos anteriormente à vigência da
aplica-se a jurisprudência firmada na
Lei 9.278/1996,
exigindo-se prova do esforço comum
Súmula 380/STF,
direto ou indireto.
5. O Tribunal de origem conclui que o espólio não
comprovou, de forma cabal, a sub-rogação de bens
particulares ou a ausência de esforço da companheira na
aquisição dos bens partilhados.
6. A modificação do acórdão recorrido demandaria novo
exame do conjunto fático-probatório, vedado na via do
recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
reexame de provas não é admitido em sede de recurso
Documento eletrônico VDA56063641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: ab077dcb-ab9c-4976-b09c-27c311b82aaf

especial, salvo para revaloração jurídica de fatos
incontroversos, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.461.464/RJ,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025,
DJEN de
)
12/5/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO
PARCIAL. ESFORÇO COMUM. SUB-ROGAÇÃO.

REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
83/STJ.
DOCUMENTO NOVO JUNTADO
SÚMULA N. 7/STJ.
APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. NÃO PROVIDO.
1. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos
onerosamente na constância do casamento se comunicam,
pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do
esforço comum do casal, a teor do que previsto no
I, do Código Civil de 2002.
art. 1.660,
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "não é possível a
alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso
especial por carecer o tema do requisito indispensável de
prequestionamento e importar, em última análise, em
supressão de instância" (AgRg no
Rel.
AREsp 595.361/SP,
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/06/2015,
.
06/08/2015)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.560.869/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
23/5/2025.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:18
Código de Controle do Documento: ab077dcb-ab9c-4976-b09c-27c311b82aaf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.930.745 / PR
Número Registro: 2025/0166125-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165227320228160014 00194976320258160014 165227320228160014 194976320258160014
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L C T
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR022975
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR031296
AGRAVADO
: K E R
ADVOGADOS : JESSICA PRISCILA DIAS DOS SANTOS CARDELLI - PR071013
LUIZ HENRIQUE CARDELLI - PR100040
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L C T
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR022975
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR031296
Documento eletrônico VDA56425150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: 426b2ee7-efc2-4e94-8a54-5294d5ace05e

AGRAVADO
: K E R
ADVOGADOS : JESSICA PRISCILA DIAS DOS SANTOS CARDELLI - PR071013
LUIZ HENRIQUE CARDELLI - PR100040
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: 426b2ee7-efc2-4e94-8a54-5294d5ace05e